Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. LISTISPENDÊNCIA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. EMPRESA NÃO OFERTA PLANO INDIVIDUAL. DOENÇA PREEXISTENTE. EXCEÇÃO. CONTINUIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.

1.1. No caso em análise, a ação indicada não possui identidade com a ação em tela, razão pela qual afastada a preliminar de litispendência.

2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contrato de plano de saúde quando administrados por entidades de autogestão.

3. A ANS e o CONSU, em suas resolução, asseguraram a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo quando decorrido período de vigência mínimo de 12 (doze) meses, mediante notificação prévia da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.

5. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o.

6. O artigo 8o, §3, “b” da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade da continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, como no caso dos autos.

7. No caso específico, o apelado tem doença preexistente, sendo necessária aplicação do entendimento consolidado desta eg. Corte, no sentido de que a rescisão que causaria prejuízo extremo, mantendo-se a obrigação da operadora de manter o plano disponibilizado. Precedentes.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.